Tribunal: TJDFT
Processo: 0002759-51.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO JUDICIAL. JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANENCIA. ENCARGO FINANCEIRO NÃO APLICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EXCLUSÃO DA MULTA INFLIGIDA.

I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade de justiça induz preclusão lógica.

II. Representa prova escrita hábil ao exercício da ação monitória contrato de abertura de crédito acompanhado dos demonstrativos de empréstimos e dos extratos de movimentação financeira.

III. Apresentados embargos monitórios fora do prazo legal, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.

V. O artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, autoriza a capitalização mensal de juros.

VI. Descabe cogitar de ilegalidade de comissão de permanência que não é prevista no contrato nem utilizada para a atualização da dívida.

VII. De acordo com o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a aplicação de multa ao embargante pressupõe o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.